Tribunal: TJBA
Processo: 8000331-74.2025.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000331-74.2025.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ADRIANO BATISTA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
WOSNEM BATISTA SANTOS, CARLUSIA SOUSA BRITO, GETULIO SANTOS MOREIRA, VICTORIA LIMA LACERDA PAES LEME, FABIO HENRIQUE RIBEIRO LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ESTER VIANA SILVA GAMA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADES SUSCITADAS EM PLENÁRIO DO JÚRI. IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA. QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DA JUÍZA PRESIDENTE. CONDUTA DO PARQUET. PRECLUSÃO. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE PELA PREMEDITAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por
Walas Sousa Santos
e
Adriano Batista Ribeiro
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Macarani, com base em veredito do Tribunal do Júri, pela prática do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16 da Lei nº 10.826/2003). Foram fixadas as penas de
15 anos, 7 meses e 26 dias de reclusão
para Walas e
12 anos
para Adriano. Ambas as defesas pleiteiam a anulação do julgamento ou, subsidiariamente, a absolvição ou redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) verificar se há nulidade por quebra da imparcialidade do Conselho de Sentença, em razão da reduzida densidade populacional da comarca e da notoriedade da vítima e seus familiares;
(ii) apurar se houve quebra de imparcialidade da magistrada presidente do júri por conduta inadequada;
(iii) examinar supostas nulidades por conduta do Ministério Público e irregularidades na oitiva de testemunha;
(iv) verificar se o veredito do júri é manifestamente contrário à prova dos autos;
(v) analisar a legalidade da dosimetria da pena aplicada ao réu Adriano Batista Ribeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de
nulidade por imparcialidade dos jurados
não prospera. A alegação baseia-se apenas em fatores genéricos (pequeno porte da comarca e notoriedade da vítima), desprovidos de elementos concretos, descumprindo os requisitos do art. 427 do CPP e a jurisprudência consolidada (STJ, AgRg no HC 792237/SP, 2023).

Não há prova de
pré-julgamento, pressão externa ou comprometimento pessoal
dos jurados. A mera comoção social ou o conhecimento geral do caso pela comunidade não justificam, por si sós, a medida excepcional do desaforamento (TJBA, Desaforamento 8041352-78.2023.8.05.0000).

A alegada
quebra de imparcialidade da magistrada presidente
, fundada em suposta conversa sobre escala de julgamentos, revela-se desprovida de relevância processual. Trata-se de comunicação administrativa, sem carga valorativa sobre o mérito, tampouco com potencial de influência nos jurados. Não há qualquer irregularidade registrada na Ata de Julgamento.

As demais alegações de nulidade – lista reduzida de jurados, atuação do Ministério Público, condução de testemunha e quebra da paridade de armas –
não foram arguidas em plenário
e estão
preclusas
, nos termos do art. 571, VIII, do CPP. A Ata da Sessão Plenária (Id. 94924922) registra que as defesas afirmaram “nada ter a arguir”. A jurisprudência do STJ reforça que, mesmo tratando-se de nulidade absoluta, há necessidade de arguição imediata sob pena de preclusão (STJ, AgRg no AREsp 1549412/SP, 2025).

Quanto ao
mérito
, o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença
não é manifestamente contrário à prova dos autos
. A materialidade é incontroversa, e a autoria está evidenciada em diversos elementos: confissão do réu Walas, prisões em flagrante com as armas utilizadas no crime, e depoimentos firmes das testemunhas Michel Avelar e Apoliana Costa, os quais situam Adriano como partícipe consciente e ativo da empreitada criminosa.

A versão defensiva de Adriano (de que estava no local apenas para adquirir drogas) foi
confrontada e superada
pelos depoimentos que indicam vigilância, interação e fomento à ação homicida. O reconhecimento dos jurados decorre de versões plausíveis, respaldadas por provas, situação que afasta a incidência do art. 593, III, "d", do CPP (STJ, AgRg no AREsp 2263466/BA, 2023).

Quanto à
dosimetria da pena de Adriano
, a valoração negativa da culpabilidade foi corretamente fundamentada na
premeditação
, que revela maior reprovabilidade da conduta. A preparação do crime, inclusive com atos de vigilância na semana anterior, legitima o aumento da pena-base (STJ, REsp 2174008/AL, 2025 – Tema Repetitivo 1.318).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A alegação de parcialidade do Conselho de Sentença, fundada apenas na pequena dimensão da comarca e na notoriedade da vítima, não é suficiente para justificar o desaforamento ou anulação do júri.

A ausência de arguição imediata de supostas nulidades em plenário acarreta preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, mesmo em se tratando de nulidades absolutas.

O veredito do júri deve ser preservado quando fundado em elementos de prova consistentes, não sendo passível de anulação por mera discordância da tese acolhida.

A premeditação do crime autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, desde que evidenciada no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 59, 68 e 121, § 2º, I e IV; Lei nº 10.826/2003, art. 16; CPP, arts. 427, 428, 563, 571, VIII, e 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 792237/SP, T5, j. 07.02.2023, DJe 13.02.2023;
STJ, AgRg no AREsp 1549412/SP, T6, j. 04.02.2025, DJe 10.02.2025;
STJ, REsp 2174008/AL, T3, j. 08.05.2025, DJe 13.05.2025 (Tema Repetitivo 1.318);
STJ, AgRg no AREsp 2263466/BA, T5, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023;
TJBA, Desaforamento 8041352-78.2023.8.05.0000, 1ª Câm. Crim., j. 28.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000331-74.2025.8.05.0155
, em que figuram como apelante ADRIANO BATISTA RIBEIRO e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos apelos, rejeitando as preliminares e, no mérito, negar-lhes provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.